Tribunal: TJES
Processo: 5001738-96.2024.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001738-96.2024.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO PAULO FERREIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001738-96.2024.8.08.0001

RECORRENTE:
SEBASTIÃO PAULO FERREIRA.

RECORRIDO
: BANCO PAN S/A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC/RCC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRA A EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO FÍSICO. COMPRAS NO COMÉRCIO E SAQUES REALIZADOS. CIÊNCIA DA MODALIDADE CONFIGURADA PELO USO REITERADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a parte autora alega ter sido induzida a erro ao contratar cartão de crédito consignado (RMC/RCC) acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional, questionando a clareza das informações prestadas pelo banco.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o conjunto probatório demonstra que o consumidor teve ciência do serviço contratado, tendo utilizado o cartão para realizar saques e compras cotidianas por mais de dois anos, inexistindo falha na prestação do serviço.

3. Recurso inominado interposto pelo autor, arguindo preliminar de gratuidade de justiça e, no mérito, a ocorrência de vício de consentimento, ausência de informações claras sobre a modalidade contratada (dívida infinita) e a necessidade de restituição em dobro dos valores descontados, além de reparação por danos morais.

4. O recurso não merece provimento. De início, defere-se a gratuidade de justiça ao recorrente. No mérito, embora a relação seja regida pelo CDC, incumbia à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação e o cumprimento do dever de informação (art. 6º, III, CDC). No caso concreto, o banco logrou êxito em demonstrar não apenas a assinatura do contrato com cláusulas específicas de cartão de crédito, mas, principalmente, a utilização ostensiva e reiterada do cartão físico pelo consumidor. As faturas e extratos acostados comprovam que o autor realizou compras em estabelecimentos comerciais e saques complementares ao longo de meses, comportamento que é incompatível com a tese de desconhecimento da natureza do produto. A fruição do serviço por tempo considerável elide a alegação de vício de consentimento, configurando aceitação tácita e ciência da modalidade de crédito utilizada. Inexistindo prova de quitação total do débito ou impedimento para o pagamento integral das faturas, os descontos em folha do valor mínimo são regulares e previstos contratualmente.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita ora deferido (art. 98, §3º, CPC). Sem custas por ser o recorrente beneficiário da gratuidade.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)